Tribunal: TJDFT
Processo: 0712064-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. RECURSOS EXCLUSIVOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO DEFINITIVO JUNTADO APÓS ALEGAÇÕES FINAIS. LAUDO DEFINITIVO SEM INOVAÇÃO. STJ ERESP N. 1.544.057/RJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VESTÍGIOS DEVIDAMENTE DOCUMENTADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA POLICIAIS, LAUDO PERICIAL E IMAGENS. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6. JURISPRUDÊNCIA. REGULARIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/06. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O laudo toxicológico definitivo é essencial para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas. 1.1. A jurisprudência pátria, no entanto, em situações excepcionais, entende que a materialidade do crime pode ser comprovada pelo laudo preliminar, desde que este ofereça um grau de certeza comparável ao do laudo definitivo, por ter sido realizado por perito oficial em procedimento adequado, e pelos demais elementos de prova colacionados aos autos. 1.2. Em que pese o Laudo Definitivo ter sido colacionado após as alegações finais por memoriais, ele apenas confirma o Laudo Preliminar que foi produzido por perito oficial, além dos demais elementos de prova colacionados aos autos. 1.3. Precedentes ERESP N. 1.544.057/RJ.
2. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (art. 158-A, CPP). 2.1. A mera alegação, sem prova do comprometimento dos materiais apreendidos, não leva a quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula. 2.2. Devidamente documentados a data e hora da apreensão, a identificação dos policiais envolvidos, a descrição precisa da droga (tipo, quantidade, forma de embalagem), além de condições e local de armazenamento, agregando-se o material apenas para o exame em conjunto, registrando-se todo o manuseio do material.
3. As declarações de agentes policiais, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, não tendo sido demonstrado pela Defesa quaisquer elementos capazes de elidir a veracidade das palavras destas testemunhas (CPP, art. 156).
4. Em que pese a diminuta quantidade de entorpecente, deve-se destacar que a quantidade de droga por si só não afasta a conduta de tráfico, pois somente uma das diversas circunstâncias a serem verificadas no caso concreto. 4.1. Essas circunstâncias que evidenciam o tráfico são depreendidas da intenção da comercialização, notadamente, caracterizada pela forma em embalo e evidências de distribuição, além do comportamento vislumbrado, na qual é possível verificar a interação e troca de objetos entre os acusados e transeuntes (possivelmente outros usuários). 4.2. Desse modo, restou devidamente comprovada a modalidade “trazer consigo” e “vender” (art. 33, caput, Lei de Drogas), de modo que a quantidade de entorpecente e a espécie somente devem ser analisadas para a fixação e individualização da pena.
5. Não existente critério matemático, na segunda fase, a jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 para gradação das circunstâncias agravantes e atenuantes.
6. Inaplicável o privilégio previsto art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, uma vez que um dos acusados é reincidente.
7. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recursos não providos.